Tribunal: TJDFT
Processo: 0714058-46.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0714058-46.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FRANCISCA DE ARAUJO DE BRITO, NIVALDO CORREIA DE BRITO RECORRIDO: LUIZ EDUARDO SANTOS CAVALCANTI DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Processual civil e trânsito. Recurso inominado. Reparação material e moral. Acidente de trânsito. Laudo pericial conclusivo. Ausência de contraprova adequada. Mero inconformismo. Responsabilidade dos réus. Valor da indenização baseada em prova documental. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo a motocicleta do autor e o veículo de propriedade da primeira ré e conduzido pelo segundo réu. Afirma o autor que transitava em via de mão dupla, enquanto o réu vinha em sentido contrário, ocasião em que este último, ao efetuar manobra para dobrar à esquerda (cruzando a pista em que trafegava o autor), interceptou a trajetória da moto, causando o acidente. 2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou os réus ao pagamento da quantia pretendida (R$ 11.973,00) a título de danos materiais. Inconformados, os réus interpuseram recurso inominado. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em identificar quem deu causa ao acidente objeto dos autos. III. Razões de decidir 4. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor dos réus recorrentes. 5. O art. 373, I e II do CPC estatui que ao autor compete a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado. 6. Ademais, dispõem os arts. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. 7. O autor instruiu seu pedido, dentre outras provas, com o registro da ocorrência policial (ID Num. 71712188 - Pág. 1); fotografias da moto avariada (ID Num. 71712185) e laudo de perícia criminal de ID Num. 71712191 - Pág. 1 elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal. 8. A conclusão do referido laudo foi: “Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a causa determinante do sinistro foi a manobra de conversão à esquerda efetuada pelo motorista da caminhonete FIAT/FIORINO (V1), oriundo da faixa de trânsito de sentido sudoeste-nordeste da pista de interesse, em direção ao entroncamento, em momento em que as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis, resultando em interceptar a trajetória da motocicleta HONDA/CB250F (V2) e oferecer-se à colisão com este veículo, nas circunstâncias analisadas. Assinale-se que a motocicleta HONDA/CB250F (V2) trefegava com velocidade superior à máxima permitida para o local, contudo, este fato não deu causa ao sinistro [...]”. 9. Os elementos de prova trazidos aos autos relevam com clareza a dinâmica dos fatos narrados, sendo suficientes para imputar a responsabilidade pelo acidente ocorrido à parte requerida. O laudo pericial, elaborado pelo instituto de criminalística da polícia civil, foi conclusivo em relação à causa do acidente, ainda que refira que o autor se deslocava acima da velocidade permitida na via, que era de 50km, estando o autor a 60km. É digno de nota que tal fato que não altera a dinâmica do acidente, tampouco exime o réu condutor da sua responsabilidade ao executar manobra sem que as condições do tráfego permitissem. Logo, não há lugar para culpa concorrente na hipótese dos autos. 10. Não prospera o inconformismo dos réus relativamente à legitimidade do laudo pericial, uma vez que baseado apenas em meras alegações. Incumbiria aos réus, a fim de ilidir a prova técnica produzida, juntar documento hábil a contrapor as conclusões obtidas pela perícia da polícia civil, no entanto, os réus se limitaram a apresentar sua oposição sem embasamento documental adequado. 11. Ademais, quanto ao valor da reparação material, correta a quantia fixada na origem porque corresponde à importância da nota fiscal de ID Num. 71712190 - Pág. 1 que, por sua vez, contempla peças e serviços compatíveis com as avarias na motocicleta evidenciadas pelas fotos constantes dos autos. IV. Dispositivo 12. Recurso desprovido. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC. _________ Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 34; CPC, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: n/a.” “Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado, e manteve a sentença que reconheceu a responsabilidade dos réus, ora embargantes, pelo acidente objeto dos autos e os condenou ao pagamento de indenização material. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material. III. Razões de decidir 3. A contradição apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque se insurge contra fundamento da sentença no sentido de serem insuficiente as provas produzidas pelos réus para refutar os argumentos do autor. 4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. IV. Dispositivo 5. Embargos rejeitados. 6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. _________ Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: n/a.” A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão vergastado subverteu a lógica do sistema dos Juizados Especiais ao fundamentar a condenação em prova pericial e exigir que a recorrente apresentasse contraprova técnica. Assevera que o rito da justiça especial não comporta prova dessa natureza e a exigência desta medida ofende a ampla defesa e o contraditório, além de inviabilizar o exercício pleno do direito de defesa e o acesso à justiça garantido no art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, em razão da parte recorrente ser beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, é dever da parte recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais tidos por violados, o que não ocorreu no caso em questão, sendo inviável o recebimento do apelo extraordinário (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda, a parte recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018)" Ademais, ainda que fosse possível superar tais óbices, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (caso concreto ora analisado), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. De outro lado, para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal